Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-47.2021.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LICENCIAMENTO - APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
Pretensão do impetrante para seja liberado o ônibus, placa DPE-9935, de sua propriedade, que fora apreendido em 04/06/21, sob a justificativa de que não havia sido licenciado.
Sentença que denegou a segurança.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRESENÇA – Documentos acostados pelo impetrante que comprovam os fatos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LICENCIAMENTO - APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
Pretensão do impetrante para seja liberado o ônibus, placa DPE-9935, de sua propriedade, que fora apreendido em 04/06/21, sob a justificativa de que não havia sido licenciado.
Sentença que denegou a segurança.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRESENÇA – Documentos acostados pelo impetrante que comprovam os fatos constitutivos de seu direito – Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Veículo apreendido por ausência de licenciamento, ato de apreensão que se mostrou legal – Ilegalidade subjacente – Ilegalidade verificada ao impossibilitar que o impetrante conduzisse o veículo para a vistoria necessária ao licenciamento, mediante guincho – Ausência de liberação que equivale a tornar impossível o licenciamento e a consequente regularização do ônibus – Restrições de transferência RENAJUD incidentes sob o automotor que não obstam a sua circulação, por consequência, sai liberação.
Ordem que deve ser concedia para que o impetrante possa conduzir o bem até a vistoria credenciada, mediante guincho, e, após a regularização administrativa do licenciamento, utilizá-lo normalmente. Presença de direito líquido e certo invocado pelo recorrente.
Sentença reformada. Recurso provido.